Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716322-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JOACE DE GOIS GONCALVES, MAGALI LUCIA DE ANDRADE GONCALVES REQUERIDO: ANTONIO ELITO DA SILVA, KATIA CILENE LOPES LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de petição cível interposta por JOACE DE GOIS GONCALVES e MAGALI LUCIA DE ANDRADE GONCALVES nos autos da ação n. 700455-96.2021.8.07.0007 (ajuizada por ambos em face de KATIA CILENE LOPES LACERDA e ANTONIO ELITO DA SILVA), que se encontra em sede recursal, apelação interposta pelos ora requerentes. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1: “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por JOACE DE GOIS GONCALVES e MAGALI LUCIA DE ANDRADE GONCALVES em face de ANTONIO ELITO DA SILVA e KATIA CILENE LOPES LACERDA, partes qualificadas nos autos. Narram os autores, em síntese, que em 31 de outubro de 2019 firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda, referente a um imóvel sito à COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA CH 123, LT B, CS 02, Vicente Pires/DF, pelo valor de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), que deveria ser pago da seguinte forma: a) Pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por meio da oferta de um ágio de imóvel localizado na QNM 38, Conjunto C, casa 23, na cidade de Taguatinga/DF. b) O restante, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por meio de dois lotes localizados na QE 52, Conjunto A, no 15 e no 17, Guará/DF, de propriedade dos compradores e que futuramente seriam financiados junto à TERRACAP a fim de obter a escritura destes; c) R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pago por meio de transferência bancária em 30/11/2019. A casa da QNM 38 foi entregue aos autores, contudo, possuía uma série de dívidas pendentes e de responsabilidade do 1o requerido que tiverem que ser pagas para que a transferência do imóvel pudesse ser realizada. O pagamento do valor em dinheiro foi realizado, contudo, os requeridos não cumpriram com sua parte no acordo, vez que, até a presente data, não efetuaram a entrega dos 2 lotes constantes no tem B, acima mencionado. Em sede de tutela de urgência requerem o bloqueio da inscrição imóvel sito à COLÔNIA AGRICOLA SAMAMBAIA CH 123, LT B, CS 02, Vicente Pires/DF, CEP: 72.001-740, com número de inscrição do IPTU 49331884 junto à Secretária de Fazenda e na Terracap onde o imóvel tem número 825355 e de alienação 104503-2. Em termos de pedido de ordem processual, pleiteiam: 1) a citação das partes requeridas; e 2) a produção genérica de provas; 3) a condenação das partes rés no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A título de tutela definitiva, requerem: 1) a rescisão do contrato; 2) que a parte demandante restitua a demandada o importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), correspondente ao imóvel sito à QNM 38, Conjunto C, casa 23, na cidade de Taguatinga/DF e dado como parte do pagamento (quantia essa a ser devidamente atualizada consoante as diretrizes da tabela do TJDFT), abatendo o valor de R$ R$ 50.437,17 (cinquenta mil quatrocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), bem como, da parcela paga a Terracap no valor de R$ R$ 2.089,06 (dois mil e oitenta e nove reais e seis centavos), e as demais que vencerem no curso do processo até a desocupação do imóvel; e 3) Declarar devida a retenção, por parte dos autores, da quantia de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), conforme previsão contratual; 4) Condenar os requeridos quitem eventuais débitos existentes e decorrentes do contrato em tela que eventualmente exista sobre o imóvel objeto da lide. Com a inicial foram apresentados documentos. Deferida em parte a tutela de urgência, nos termos da decisão de ID Num. 81068215. Infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes, conforme ata de ID Num. 95236631. Os réus apresentaram contestação e reconvenção no ID Num. 97292993. Em contestação, alegam em síntese que: o 2o requerido possuía 2 vagas de lotes disponíveis junto à Associação Solidaria Habitacional de Luta a Moradia – ASLM e que para receber os lotes deveriam aguardar a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal autorizando a entrega, desde que cada candidato preencha os requisitos exigidos; informou a parte autora acerca das condições que os lotes (unidades habitacionais) se encontravam, inclusive a parte requerida antes de aceitar, compareceu na associação mencionada, a fim de se certificar da veracidade das informações repassadas, concordando com as condições apresentadas; indicou 2 nomes para serem inseridos nas respectivas vagas do 2o requerido, quais sejam, André Andrade Gonçalves, filho dos autores, bem como Magali Lúcia de Andrade Gonçalves, 2a autora; a associação entregou para ambos o contrato associativo assinado pela presidente com o devido registro no cartório; os lotes existem e só não foram disponibilizados aos associados em virtude da ausência de publicação do Edital, que acabou sendo postergado em decorrência das complicações ocasionadas pela pandemia que se iniciou em 2020; não há como transferir aos requeridos a responsabilidade pela demora na entrega das unidades em questão. Na reconvenção, o réu/reconvinte, requer: condenação da parte reconvinda no pagamento da multa prevista na Cláusula 8a da cessão de direito firmada entre as partes, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); pagamento da dívida existe sobre o imóvel objeto da venda, no valor de R$ 264.493,89 (duzentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos); restituição do valor de R$ 4.976,11 (quatro mil novecentos e setenta e seis reis e onze centavos), referente as 2 prestações da TERRACAP pagas pela parte ré. Réplica e Contestação à Reconvenção no ID Num. 99530494. Os réus/reconvinte se manifestaram em Réplica no ID Num. 103209708. Indeferida a gratuidade de Justiça aos réus/reconvintes, conforme ID Num. 1032400093. Custas da reconvenção recolhidas no ID Num. 105796657. Saneado o feito (ID Num. 105844067), foi recebida a reconvenção e indeferida a prova testemunhal requerida pelas partes. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO” (ID 122577861 - autos originários). Os pedidos dos autores e réus foram julgados improcedentes: “Ante o exposto, REVOGO a tutela de urgência concedida nos autos e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e na reconvenção. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência dos autores na ação principal, condeno-os ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Condeno, ainda, os réus/reconvintes no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da reconvenção, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado desta, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se.” (ID 122577861 - autos originários). Os autores JOACE DE GOIS GONCALVES e MAGALI LUCIA DE ANDRADE GONCALVES interpuseram apelação e requereram: “a) Conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinado a rescisão do contrato entre as partes, devendo os apelados restituírem o imóvel sito à COLÔNIA AGRICOLA SAMAMBAIA CH 123, LT B, CS 02, Vicente Pires/DF, CEP: 72.001-740, com número de inscrição do IPTU 49331884, e que parte apelante restitua a recorrida o importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), correspondente ao imóvel sito à QNM 38, Cj C, casa 23, na cidade de Taguatinga/DF e dado como parte do pagamento (quantia essa a ser devidamente atualizada consoante as diretrizes da tabela do TJDFT), abatendo o valor de R$ 50.437,17 (cinquenta mil quatrocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), bem como, da parcela paga a Terracap no valor de R$ R$ 2.089,06 (dois mil e oitenta e nove reais e seis centavos), e as demais que vencerem no curso do processo até a desocupação do imóvel; d) Declarar devida a retenção, por parte dos apelantes, da quantia de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), conforme previsão contratual; e) Condenar os apelados quitem eventuais débitos existentes e decorrentes do contrato em tela que eventualmente exista sobre o imóvel objeto da lide; f) Condenar os recorridos em custas e honorários advocatícios”. (ID 125307083 – origem) Ainda não foram apresentadas as contrarrazões. Sobreveio a presente petição pela qual alegam: “( ) há risco de dano irreversível caso não se possa garantir aos requerentes cuja a lide ainda não se findou, se a tutela provisória de urgência, a fim de que os apelados não disponham do imóvel situado na COLÔNIA AGRICOLA SAMAMBAIA CH 123, LT B, CS 02, Vicente Pires/Dimóvel [sic] não seja vendido for revogada. Caso a decisão seja cumprida sem a análise do recurso de apelação, o prejuízo dos requerentes será irreversível, vez que o imóvel possui valor elevado, além de ser a única garantia de que seus prejuízos irão ser ressarcidos. Os apelados novamente agem com má-fé ao colocar o imóvel à venda, sem que o processo termine. Se a casa for vendida, terceiros irão se envolver no litígio, aumentando ainda mais o imbróglio. Necessário também se atentar, que a concessão do efeito suspensivo a apelação, em nada prejudica os eventuais direitos dos recorridos, e pode ser revertida sem causar qualquer prejuízo. O bom direito dos requerentes está devidamente descrito no presente requerimento, onde se verifica, principalmente, que o pedido de reforma da sentença está devidamente fundamentado com base na Lei e jurisprudência em casos análogos.” (ID35525931, p. 6) E requerem: “A concessão – limine litis – de efeito suspensivo à sentença de piso, para manter a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que os recorridos não disponham do imóvel situado na COLÔNIA AGRICOLA SAMAMBAIA CH 123, LT B, CS 02, Vicente Pires/DF” (ID35525931, p. 7) É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe no art. 1.012 que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Não obstante, o § 4o do referido dispositivo dispôs que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Em análise perfunctória, atendidos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. JOACE DE GOIS GONCALVES e MAGALI LUCIA DE ANDRADE GONCALVES (autores/requerentes) narram que “( ) ingressaram com o feito com o objetivo de rescindir o instrumento particular de promessa de compra e venda, referente a um imóvel sito à COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA CH 123, LT B, CS 02, Vicente Pires/DF, inscrição no IPTU sob o no 49331884, pelo valor de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), que deveria ser pago da seguinte forma: a) Pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por meio da oferta de um ágio de imóvel localizado na QNM 38, Conjunto C, casa 23, na cidade de Taguatinga/DF. b) O restante, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por meio de dois lotes localizados na QE 52, Conjunto A, no 15 e no 17, Guará/DF, de propriedade dos compradores e que futuramente seriam financiados junto à TERRACAP a fim de obter a escritura destes; c) R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pago por meio de transferência bancária em 30/11/2019. A casa da QNM 38 foi entregue aos requerentes, contudo, uma série de dívidas pendentes e de responsabilidade dos apelados tiveram que ser pagas para que a transferência do imóvel pudesse ser realizada. O pagamento do valor em dinheiro foi realizado, contudo, os recorridos não cumpriram com sua parte no acordo, vez que, até a presente data, não efetuaram a entrega dos 2 lotes constantes no item B, acima mencionado, bem como, os lotes 02 e 03, localizados na QE 54, Conjunto K, Guará II.” (ID 35525931, p. 3) Inicialmente, foram parcialmente antecipados efeitos da tutela: “( ) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que os réus não disponham do imóvel situado na COLÔNIA AGRICOLA SAMAMBAIA CH 123, LT B, CS 02, Vicente Pires/DF” (ID 81068215 - autos originários). Em sentença, tutela antecipada revogada, pedidos da ação e reconvenção julgados improcedentes (ID122577861 - origem) Nesta sede, argumentam JOACE DE GOIS GONCALVES e MAGALI LUCIA DE ANDRADE GONCALVES (autores/requerentes) que há risco de dano irreparável caso a sentença não tenha seus efeitos suspensos, porquanto o imóvel localizado em Colônia Agrícola Samambaia CH 123, LT B, CS 02, Vicente Pires/DF, sobre o qual verte a controvérsia, encontra-se anunciado para venda — como se observa do link[1] disponibilizado pelos requerentes —, podendo ser adquirido por terceiros. Afirmam que, caso o imóvel seja vendido, restará prejudicado o objeto da ação, qual seja, o pedido de rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre os requerentes e requeridos (ID35525931). Deveras, a não suspensão dos efeitos da sentença se aproxima da irreversibilidade da medida, dificultando eventual reparação, caso KATIA CILENE LOPES LACERDA e ANTONIO ELITO DA SILVA (requeridos) efetuem a venda do imóvel, para depois terem os requerentes que desfazer avença, buscar evicção e reaver valores. Agregado a tal aspecto, não se vislumbra qualquer risco ao futuro cumprimento de sentença conferir efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, caput, CPC). Recorde-se que a não atribuição de efeito suspensivo ao apelo (regra) decorreu de revogação em sentença de tutela antecipada (art. 1.012, §1o, V, CPC), a qual, frise-se, tinha sido deferida parcialmente em um primeiro momento para que “os réus não disponham do imóvel situado na COLÔNIA AGRICOLA SAMAMBAIA CH 123, LT B, CS 02, Vicente Pires/DF” (ID 81068215 - autos originários). Forte em tais argumentos, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Intimem-se. [1] https://www.dfimoveis.com.br/imovel/casa-condominio-3-quartos-aluguel-colonia-agricola-samambaia-vicente-pires-df-chacara-123-525620 Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora